Tribunal: CARF
Processo: 11516.721932/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS.
As empresas que forem excluídas do SIMPLES NACIONAL tornam-se devedoras das contribuições sociais patronais, incidentes sobre remunerações de segurados a seu serviço, no período relativo à exclusão.
MULTA E JUROS. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A exigência de multa de ofício, acrescida de juros, sobre o crédito tributário constituído, encontra amparo em lei, da qual não pode se afastar a Administração Fazendária, não lhe cabendo mensurar seus efeitos no patrimônio do sujeito passivo, mas tão somente aplicá-la nos moldes legais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
SOLIDARIEDADE POR GRUPO ECONÔMICO NO TOCANTE À OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, exceto as alegações relativas ao patamar confiscatório da penalidade, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para que sejam deduzidos da base de cálculo do lançamento os recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples Nacional.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).